Tribunal: STF
Processo: HC 214960
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 731807/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 4 dias-multa, por infração ao art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal.



    A defesa sustenta, em síntese: i) a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância, referindo-se ao furto de R$ 27,00, restituído à vítima; ii) desproporção no acréscimo da fração de 1/2 na primeira fase da dosimetria da pena e erronia na redução abaixo de 2/3, relativamente à tentativa; iii) viabilidade do regime aberto ou semiaberto.



    Requer o deferimento de liminar para assegurar ao paciente o cumprimento da pena no regime aberto até o julgamento do mérito da impetração. Ao final, pretende seja declarada a absolvição, mediante aplicação do princípio da insignificância, ou, reduzida a pena aplicada.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL E ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE, QUE APRESENTA MAUS ANTECEDENTES E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PERÍODO DEPURADOR PARA DESVALOR DOS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. TENTATIVA. DESCABIMENTO. CONSUMAÇÃO QUE OCORRE APENAS COM A MERA INVERSÃO DA POSSE. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO TANTO NA FORMA SIMPLES, COMO NA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO, BEM COMO EM IMÓVEL COMERCIAL OU DESABITADO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 



2 O fato de o paciente ser reincidente específico em crimes patrimoniais, além de também ostentar maus antecedentes por crimes de mesma natureza, denota sua periculosidade social e o elevado grau de reprovabilidade da conduta. Desse modo, não preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada em virtude do não reconhecimento da atipicidade material da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância. 



3. É assente nesta Corte Superior que é possível o aumento da pena-base em decorrência de condenações anteriores extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos, pois, embora não caracterizem a reincidência, tais condenações podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes. 



4. A existência de múltiplas condenações autoriza a adoção de fração diferenciada na valoração dos antecedentes do paciente. Assim, a pena não merece reparo, já que o acréscimo na fração de 1/2 corresponde justamente à soma de 1/3 pelos maus antecedentes e de 1/6 pela qualificadora sobejante, o que se coaduna ao comumente adotado nesta Corte. 



5. O delito de furto se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. 



6. A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto, e ainda que se trate de estabelecimento comercial ou de imóvel não habitado, em razão da maior vulnerabilidade do patrimônio, sendo desnecessário o efetivo repouso da vítima. 



7. Não há ilegalidade no recrudescimento da regime de cumprimento da pena do pena, uma vez que a reincidência e os antecedentes criminais do paciente justificam a fixação do regime inicial fechado.



8. Agravo regimental desprovido. (Doc. 4).



    O julgado em questão não evidencia ilegalidade flagrante. 



    Todavia, conforme já assentado pela Corte, há de se analisar com amplo espectro a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta - como decorrência do princípio da insignificância - tendo em conta os contornos do caso concreto. 



    Nesse sentido, destaco o decidido nos Habeas corpus nº 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    Pois bem, feita essa breve consideração, anoto tratar-se de paciente condenado às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime fechado e 4 (quatro) dias-multa, ante a prática do crime descrito no 155 § 4º, II (furto durante o repouso noturno qualificado pela escalada) por haver subtraído de um salão de beleza o montante de R$ 27,00 (vinte e sete reais). 



    Nada obstante as instâncias precedentes terem afastado a insignificância com base na reprovabilidade da conduta e aspectos subjetivos do agente, tais como os maus antecedentes e a reincidência, entendo-a possível no presente caso.



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    A meu ver é a hipótese dos autos, pois, reitere-se, trata-se de subtração de R$ 27,00 (vinte e sete reais), os quais foram restituídos ao ofendido. Assim, não demonstra elevado grau de ofensividade, presença de periculosidade social da ação, alto grau de reprovabilidade do comportamento ou expressiva lesão jurídica. 



    Ademais, a menção aos antecedentes do paciente não é, por si só, fundamento apto a obstaculizar o acolhimento da pretensão da defesa, porquanto o vetores objeto de análise para fins de aplicação do princípio da bagatela são todos de ordem objetiva.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020)



    A corroborar essa conclusão, reporto-me ao decidido no RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, em que anulada a condenação de réu reincidente, porque havia furtado um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais.



    Ainda sob esse ângulo, acrescento os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020 – destaquei)



    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016 – destaquei)



    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 176.564/SP, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, DJe 26.11.2020 (todos de relatoria da Ministra Rosa Weber); HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018 e HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017.



    Ademais, a presença de circunstâncias qualificadoras, por si só, não obsta o reconhecimento da atipicidade da conduta no delito de furto (HC 94.549, de minha relatoria).



    Com efeito, admitir condenação nos termos em que implementada pelas instâncias ordinárias revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a Jurisprudência atual desta Corte Superior.



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem para reconhecer a insignificância da conduta imputada ao paciente Bruno Santos e, por consequência, absolvê-lo da prática do crime do art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do CP, conforme consta nos autos do processo nº 1501413-23.2020.8.26.0535, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente